Tribunal: TJDFT
Processo: 0704697-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe AP – Apelação Cível Autos no 0704697-53.2020.8.07.0001 Apelante: JHT Águas Claras Comércio de Produtos e Equipamentos Esportivos Ltda - EPP Apelado: Elizio Martins da Costa D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela sociedade empresária JHT Águas Claras Comércio de Produtos e Equipamentos Esportivos Ltda contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que julgou o pedido procedente. A recorrente formulou requerimento de homologação da transação celebrada entre as partes, bem como a extinção da relação jurídica processual com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (Id. 21398978). Foi acostado aos autos o instrumento da aludida transação, assinado pelos procuradores das partes, encontrando-se nos autos também os comprovantes das transferências bancárias de quantia em dinheiro efetuadas pela recorrente à sociedade de advogados Philipe Benoni (Id. 21398979, Id. 21398980 e Id. 21398981). Observa-se, no entanto, que a procuração outorgada pelo recorrido não confere poder especial para a celebração de transação pelos respectivos procuradores, nos moldes do art. 105 do CPC (fl. 1, Id. 17259030). Feitas essas considerações, ao recorrido para regularizar a representação no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília–DF, 18 de dezembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator